Tribunal: STF
Processo: RE 89232
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
1) A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE TAMBÉM SOBRE A MULTA, E NÃO SOMENTE
SOBRE O TRIBUTO (RE 82.616, PLENÁRIO, 10.6.77). 2) E DE DIREITO
LOCAL A QUESTÃO DA MANUTENÇÃO, OU ELIMINAÇÃO, POR FORÇA DA LEI
PAULISTA N 440/74, DA MULTA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICM.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 280. 3) ACRÉSCIMO PELA INSCRIÇÃO DA DIVIDA
FISCAL. SUA CONVERSAO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, EM HONORARIOS
ADVOCATICIOS ARBITRADOS NO MINIMO LEGAL (ART. 20, PARAGRAFO 3, CPC).
4) RECURSO DO ESTADO, CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE,
NÃO CONHECIDO, EM PARTE, E JULGADO PREJUDICADO NO REMANESCENTE.